Tribunal: TCU
Processo: 033.272/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre indícios de irregularidade em concorrência para contratação de empresa especializada na da prestação de serviços de publicidade e propaganda. Análise da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Brasil84 Publicidade e Propaganda Ltda. - ME sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 1/2019 conduzida pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) sob o valor total de R$ 5.249.194,88 para a contratação de empresa especializada em prol da prestação de serviços de publicidade e propaganda; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar, no mérito, a procedência da presente representação (já conhecida pelo Acórdão 2525/2019-TCU-Plenário ), diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que o Conselho Federal de Odontologia adote as imediatas providências para, dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, promover a efetiva anulação da Concorrência n.o 1/2019, com todos os atos dela decorrentes, além da plena desconstituição dos atos porventura resultantes do eventual contrato público subsequente, devendo informar o TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação, sobre o efetivo resultado das providências adotadas em prol do pleno cumprimento dessa determinação; 9.3. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação desta deliberação, o Conselho Federal de Odontologia apresente o plano de ação para a eventual realização e conclusão, se for o caso, do novo certame em prol da subsequente contratação dos serviços de publicidade e propaganda, sem prejuízo de, nesse plano de ação, apresentar a devida comprovação sobre a efetiva necessidade institucional dessas ações de publicidade ou propaganda e sobre a efetiva economicidade das últimas contratações de publicidade e propaganda, devendo evidenciar, para tanto, a efetiva correção e solução das presentes irregularidades e, especialmente, das seguintes falhas: 9.3.1. falta de robustos estudos aptos a demonstrar a plena necessidade institucional da contratação de publicidade e propaganda, justificando a demanda e os quantitativos estimados para os serviços licitados, além de não evidenciar que o orçamento seria compatível com os preços de mercado e as referenciais no setor público, em dissonância, assim, com os princípios do planejamento e da eficiência, sem prejuízo de apresentar, no referido plano de ação, a devida comprovação sobre a efetiva economicidade das últimas contratações de publicidade e propaganda; 9.3.2. indevida desclassificação de licitantes ante o elevado desconto nos custos internos, sem a correspondente estipulação do critério de referência sobre a exequibilidade dos preços no edital, sem conter, ainda, a avaliação global sobre os custos das propostas, em dissonância, assim, com os princípios da motivação, do julgamento objetivo, da impessoalidade, da competitividade, da razoabilidade, da eficiência e da seleção da melhor proposta; 9.3.3, falta de previsão no edital sobre a reversão da parcela do desconto de agência em prol do CFO, descumprindo o Anexo B das Normas-Padrão da Atividade Publicitária (NPAP) emitidas pelo Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp); 9.3.4. adoção, não justificada, dos critérios para a definição dos honorários de custos internos não condizentes com as orientações e práticas da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom-PR) e com as contratações dos órgãos federais integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal (Sicom), em dissonância, assim, com os princípios da motivação e da eficiência; 9.4. promover o envio de ciência ao Conselho Federal de Odontologia, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção das irregularidades assinaladas pelo item 9.3 deste Acórdão e, também, das falhas consubstanciadas pela falta de transparência ativa, ante a indisponibilidade de alguns links para o acesso a informações sobre o certame, além da ausência de informações sobre as últimas contratações de publicidade ou propaganda no portal da transparência do CFO junto à internet , em dissonância, assim, com os princípios da transparência e do pleno acesso à informação pública; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Conselho Federal de Odontologia, para ciência e adoção das medidas cabíveis em cumprimento aos itens 9.2, 9.3 e 9.4 deste Acórdão dentro dos prazos fixados, além do envio da aludida cópia à Agência Multiface de Propaganda Ltda. e à ora representante, para ciência; e 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de promover o monitoramento dos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão.